Tribunal: TJBA
Processo: 8000371-61.2020.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000371-61.2020.8.05.0210

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LAURENCIA ALVES SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS

APELADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

Advogado(s)
:
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDÍCIOS ROBUSTOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. AJUIZAMENTO MASSIVO DE DEMANDAS PADRONIZADAS. IRREGULARIDADES NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO NO INSTRUMENTO DE MANDATO. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DEVER DO MAGISTRADO DE REPRIMIR O USO INDEVIDO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. CONDENAÇÃO PESSOAL DO PATRONO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA OU PROCESSO DISCIPLINAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 32 DA LEI Nº 8.906/94. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA EXCLUIR A MULTA IMPOSTA AO ADVOGADO.

I.

Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado, por reconhecer a ausência de pressupostos processuais em decorrência de fortes indícios de prática de advocacia predatória. A sentença condenou, ainda, o advogado da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Os Apelantes, sucessores da autora originária e o seu patrono, sustentam a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e ilegalidade na condenação do advogado.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas a serem analisadas consistem em:

a) Aferir a regularidade da sentença que, com base em um conjunto de elementos fáticos e probatórios extraídos de múltiplos processos e fontes externas, extinguiu a demanda por identificar um padrão de advocacia predatória, avaliando-se as alegações de nulidade por ausência de fundamentação específica e por violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

b) Analisar a legalidade da condenação pessoal imposta ao advogado da parte autora por litigância de má-fé nos mesmos autos da ação principal, em face do que dispõe o art. 32 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia).

c) Subsidiariamente, examinar a proporcionalidade da multa fixada.

III.

Razões de decidir

O direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não possui caráter absoluto, devendo ser exercido nos limites da boa-fé e da lealdade processual, conforme preconizam os artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil. A atuação do Poder Judiciário em coibir o abuso do direito de ação e a prática de advocacia predatória constitui um dever funcional, destinado a preservar a dignidade da justiça, a razoável duração do processo e a eficiente prestação jurisdicional para as lides genuínas e legítimas.

A sentença recorrida, embora concisa em seu dispositivo, apresentou fundamentação extensa e pormenorizada, descrevendo um padrão de ajuizamento massivo de ações pelo mesmo patrono em diversas comarcas, com petições padronizadas, procurações com indícios de irregularidades e tendo como autores, majoritariamente, pessoas em situação de hipervulnerabilidade. Tal análise, baseada em fatos notórios no âmbito forense e em notas técnicas de Centros de Inteligência de outros Tribunais, não caracteriza a decisão como genérica, mas como uma resposta sistêmica a um fenômeno de litigância em massa que compromete a administração da justiça. A identificação de vícios que afetam pressupostos processuais, como o interesse de agir e a boa-fé, constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, § 3º, do CPC), o que afasta a alegação de nulidade por decisão surpresa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade do advogado por lide temerária ou ato ilícito no exercício profissional deve ser apurada em ação própria, assegurados o contraditório e a ampla defesa, não cabendo sua condenação por litigância de má-fé nos mesmos autos em que atua como patrono da parte. A penalidade prevista nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil dirige-se às partes processuais, e a eventual responsabilização solidária do advogado depende de apuração em via autônoma, nos termos do art. 32 da Lei nº 8.906/1994.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, reformando-se a sentença unicamente para decotar a condenação pessoal imposta ao advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos ao pagamento da multa por litigância de má-fé, mantendo-se, em seus demais termos, a extinção do processo sem resolução de mérito, inclusive a determinação de expedição de ofícios aos órgãos competentes para a apuração da conduta profissional.

Tese de julgamento:
"1. A constatação, pelo magistrado, de robustos e múltiplos indícios de advocacia predatória, caracterizada pelo ajuizamento massivo e padronizado de ações, com irregularidades na representação processual e ausência de lide genuína, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, como o interesse de agir e a boa-fé objetiva. 2. A condenação por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, é sanção aplicável às partes, não se estendendo diretamente ao seu patrono nos mesmos autos, cuja responsabilidade por eventuais atos ilícitos ou lide temerária deve ser apurada em ação própria, conforme o disposto no art. 32 da Lei nº 8.906/1994."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000371-61.2020.8.05.0210
, da Comarca de Riachão das Neves/BA, em que figuram como Apelantes
ALEXANDRA SOARES DOS SANTOS CARVALHO E OUTROS
e
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS
, e como Apelado,
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04